Tribunal: TJMT
Processo: 1002943-37.2021.8.11.0007
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002943-37.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LENILDO ANTONIO DA SILVA - CPF: 046.269.971-47 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELISANGELA APARECIDA ROSA - CPF: 531.983.281-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LENILDO ANTONIO DA SILVA - CPF: 046.269.971-47 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DEFENSIVO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DOUTO REVISOR, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO E POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DENÚNCIA PARCIALMENTE PROCEDENTE – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –
IRREGNAÇÃO MINISTERIAL
– CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO – PALAVRA DA VÍTIMA FIRME EM AMBAS AS FASES – POSSIBILIDADE – DELITO DEVIDAMENTE COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO –
RECURSO DEFENSIVO

–
NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO PREVALECIMENTO DO AMBIENTE DOMÉSTICO – POSSIBILIDADE – TIPO PENAL QUE JÁ PREVÊ A PENA ADEQUADA AO DELITO PRATICADO NO ÂMBITO DOMÉSTICO – OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
–

REPRIMENDA READEQUADA – REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR DESPROPORCIONAL E SEM RAZOABILIDADE – INOCORRÊNCIA – VALOR PROPORCIONAL À RENDA MENSAL DO ACUSADO – INDENIZAÇÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada a prática do crime de furto a partir da palavra da vítima, que se mostrou firme e coerente com os demais elementos dos autos, o réu deve ser condenado.

No crime de lesão corporal qualificado pela violência doméstica, tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal, a utilização da agravante genérica prevista no art. 61, inciso II, alínea “
f
”, do referido códex, configura
bis in idem
, pois integra o próprio tipo penal qualificado.

Não há falar em ausência de proporcionalidade e razoabilidade no
quantum
indenizatório fixado ao réu, pois o valor é compatível com a renda mensal informada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por
Lenildo Antônio da Silva
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da ação penal n.
1002943-37.2021.8.11.0007
, que condenou o acusado pela prática do delito de violência doméstica (CP, art. 129, § 9º), com as implicações da Lei n. 11.340/06.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a reforma da sentença para readequar a pena imposta ao acusado, tendo em vista que o magistrado incorreu em
bis in idem
ao aplicar a majorante prevista no art. 61, inciso II, “f” do Código Penal. Além disso, pugna pela redução do valor de reparação dos danos causados pela infração, arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), pela desproporcionalidade do
quantum
fixado (Id.

130734685
).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso defensivo (Id.

130734681
).

Irresignado com a absolvição do acusado do crime de furto, o Ministério Público interpôs recurso pugnando pela condenação nos termos da denúncia (Id.
130734681).

A Defensoria Pública, em contrarrazões, pediu o desprovimento do recurso ministerial (Id. 130734685).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso interposto pelo Ministério Público e pelo
provimento parcial
do apelo defensivo, apenas para afastar a causa de aumento de pena do crime praticado no âmbito doméstico (Id.
135170753
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

De acordo com a denúncia, no dia 5 de maio de 2021, por volta das 21 horas, no hotel Esplanada, localizado na avenida Ludovico da Riva Neto, n. 2080, na cidade de Alta Floresta/MT, o acusado
Lenildo Antônio da Silva
ofendeu a integridade corporal da vítima Elizangela Aparecida Rosa Pereira, com quem mantinha relacionamento amoroso.

Na mesma data e local dos fatos, o acusado também subtraiu para si coisa alheia móvel, consubstanciada na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pertencente às vítimas Amanda Rosa Pereira e Elizangela Aparecida Rosa Pereira.

Em suma, a peça acusatória relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“(...)
Consta do incluso caderno investigativo que o denunciado e a ofendida namoravam há aproximadamente 05 (cinco) meses. Nesse contexto, a ofendida já tinha sofrido agressões físicas.

No dia 05/05/2021, o denunciado iniciou uma discussão com a ofendida em razão de uma mensagem de rede social encontrada em seu celular, momento em que se alterou e passou a lhe desferir socos em seu rosto, braços e coxa esquerda, que causaram lesões corporais constatadas no exame de corpo de delito de fls. 39/43.

Ato contínuo, Amanda Rosa Pereira, filha da ofendida, interveio na briga e prestou socorro à sua genitora, retirando-a do quarto, ocasião em que o denunciado subtraiu o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) do interior da bolsa da vítima, foragindo logo em seguida. (...)”
(Id.

130731405
).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado pela prática dos crimes de violência doméstica (CP, art. 129, § 9º c/c a Lei 11.343/06) e pelo crime de furto (CP, art. 155,
caput
).

Após o regular trâmite do processo, o magistrado julgou a inicial acusatória parcialmente procedente, para absolver o réu do crime de furto e condená-lo pelo crime de violência doméstica, motivo pelo qual foi imposta a pena privativa de liberdade de
4 meses e 15 dias de detenção
, no
regime inicial aberto
, e o
valor indenizatório de R$ 8.000,00 (oito mil reais) referentes aos danos sofridos
pela vítima em decorrência do delito.

Do recurso interposto pela defesa

Irresignada, a defesa insurgiu-se perante este juízo
ad quem
, postulando a redução do valor indenizatório imposto na sentença, argumentando que o
quantum
fixado foi desproporcional, e a exclusão da causa de aumento do prevalecimento das relações domésticas (CP, art. 61, inciso II, “f”), porque o tipo penal pelo qual o acusado foi condenado (CP, art. 129, § 9º) já prevê a hipótese
de a violência ocorrer no âmbito das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade
.

Quanto ao valor indenizatório fixado, da detida análise da sentença, verifico que o magistrado utilizou o salário mínimo como parâmetro objetivo para estabelecer
quantum
razoável e proporcional ao ganho mensal do acusado (R$ 10.000,00/mês), que trabalha em uma mineradora.

Logo, tendo em vista a gravidade das ações do apelante e a remuneração mensal alegada em fase policial, entendo que o valor indenizatório não deve ser alterado.

Em relação ao pleito de redução de pena, de fato, é elementar ao tipo penal descrito no art. 129, § 9º, do Código Penal que a ação delituosa seja praticada em contexto de violência doméstica e familiar, de modo que configura
bis in idem
a utilização da circunstância legal em questão para agravar a pena.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA ACERCA DA EXISTÊNCIA DO DOLO DE ATINGIR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS – DEPOIMENTOS AMPARADOS PELO LAUDO PERICIAL QUE CONSTATOU AS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA – 2. POSTULADA A REDUÇÃO DA PENA BASILAR – POSSIBILIDADE – EQUÍVOCO NA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL – 3. ALMEJADO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO APELANTE (ART. 65, III, D, DO CÓDIGO PENAL) – ACOLHIMENTO – INCIDÊNCIA DA ATENUANTE, AINDA QUE A ADMISSÃO NÃO SE SUBSUMA PERFEITAMENTE AO TIPO PENAL IMPUTADO OU QUE AGREGUE TESES DEFENSIVAS –
4. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL – NECESSIDADE – BIS IN IDEM – CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA QUE É ELEMENTAR DO CRIME PREVISTO NO ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL

– PROCEDÊNCIA
–5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Revela-se descabido o pleito de absolvição do apelante em razão da alegada insuficiência de provas da sua intenção em lesionar a ofendida, porquanto a materialidade, a autoria delitiva e o dolo ficaram comprovados nestes autos, estando, outrossim, a condenação fundada no acervo probatório, mormente na concatenação dos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal que apontam o recorrente que, de forma livre e consciente, agrediu a vítima causando-lhe lesões corporais, que foram confirmadas pela prova pericial.

2. A reforma da pena-base fixada revela-se imperiosa quando evidenciado, nos autos, que duas das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal foram valoradas de forma negativa sem justificativa plausível, a fim de que seja estipulada a sanção justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal.

3. Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do magistrado, o acusado fará jus ao reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que dela venha a se retratar.
4. Não incide a circunstância agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal no crime de lesão corporal previsto no art. 129, § 9º do referido Codex, por consubstanciar bis in idem, tendo em vista que a prática do delito no contexto doméstico é elementar do tipo.
5. Recurso parcialmente provido.”
(N.U 1016644-77.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Publicado no DJe 6.2.2022).

Pelo exposto, afasto a causa de aumento de pena do art. 61, inciso II, “f” do Código Penal e passo à reanálise da dosimetria de pena do acusado quanto ao crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica.

Na primeira fase, em atenção às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, verifico que a
culpabilidade
é normal à espécie e não deve ser valorada.

De acordo com as informações sobre os
antecedentes
juntadas nos autos, trata-se de réu reincidente, o que será valorado apenas em segunda fase.

Não há informações sobre a
conduta social
e sobre a
personalidade
do acusado.

Os
motivos, circunstâncias
e as
consequências
são inerentes ao tipo penal.

O
comportamento da vítima
não influenciou a conduta do acusado, portanto não deve ser valorada.

Pela ausência de circunstâncias sopesadas em desfavor do acusado, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja,
3 meses de detenção.

Em segunda fase dosimétrica, afastada a agravante do prevalecimento das relações domésticas, concorrem no caso a agravante da
reincidência
e a atenuante da
confissão
, portanto compenso-as e mantenho a pena no mínimo legal.

Não há causas de aumento ou diminuição, razão pela qual torno definitiva a pena do réu em
3 meses de detenção
.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois se trata de réu reincidente e de pena referente a crime praticado com violência à pessoa

Apesar da presença da reincidência demandar a fixação de regime semiaberto para o
quantum
de pena imposto, tratando-se de recurso da defesa, mantenho o regime
aberto
para início de cumprimento de pena, em atenção ao princípio da
non reformatio in pejus.

Do recurso interposto pelo Ministério Público

Inconformado com a absolvição do acusado do crime de furto, o Ministério Público interpôs o presente recurso pugnando pela condenação nos termos da denúncia, por ter ficado comprovada, durante a instrução processual, a ocorrência do delito, sobretudo diante da palavra firme e coerente da vítima.

Da detida análise dos autos, verifico que em seu interrogatório judicial o acusado
Lenildo Antônio da Silva
negou ter furtado o dinheiro da vítima, afirmando que o patrimônio era comum ao casal:

“(...) sobre a questão do dinheiro, esses dois mil reais que ela fala, que ela alega que eu roubei dela, isso daí não convém porque quem gerenciava a parte financeira minha e dela era ela, porque quando eu ficava no rio eu mandava o ouro pra ela, ela vendia, e tanto que ela já trabalhou comigo no garimpo, ela ia de 15 em 15 dias quando ela tocava a balsa comigo, ela era gerente da balsa entendeu, então quem mexia na parte financeira era ela, uns dias antes eu tinha dado muito mais do que esse valor pra ela, pra ela cuidar e se virar lá porque o hotel não tava numa situação muito boa, esse dinheiro ela usava também pra pagar a energia do hotel por causa da pandemia o hotel tava quase fechando as portas... e eu não levei dinheiro nenhum dela, e se eu tivesse como que eu ia roubar um dinheiro que também é meu? Tava junto com o dela entendeu, quero saber onde que ela fala que esse dinheiro aí era dela, num era (...)”
(relatório de mídias, Id.
134204667).

No entanto, a versão apresentada pelo acusado não merece credibilidade, já que, em um primeiro momento, ele nega a subtração do dinheiro e, depois, afirma que, na realidade, o casal dividia os ganhos financeiros, e ele havia dado à vítima um valor maior em dinheiro dias antes da prática dos delitos narrados nos autos, de modo que o dinheiro que estava na bolsa também lhe pertencia.

Por outro lado, a vítima
Elizangela Aparecida Rosa Pereira
afirmou em fase policial que estava no quarto com o acusado quando este começou a agredi-la, situação que foi interrompida por sua filha que a tirou do local, deixando, no entanto, sua bolsa aberta com a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), veja-se:

“(...) Que a declarante relata que Lenildo bateu forte na declarante e só parou quando a filha da declarante bateu na porta do apartamento e após a filha da declarante ficar batendo na porta para entrar então o Lenildo empurrou a declarante na direção da porta para a declarante abrir a porta e ao abrir a porta
a filha da declarante levou a declarante para outro quarto do hotel, pois a declarante estava sangrando e passando mal e depois disso o Lenildo saiu do apartamento,

que a declarante relata que sua bolsa ficou no quarto e depois foi conferir sumiu de sua bolsa o valor de R$ 2.000,00 reais em dinheiro que estava na bolsa da declarante
(...)”
(Id.
130731402, p. 10) – negritei.

Em juízo, a vítima ratificou o narrado em sede policial, nos seguintes termos:

“(...)
Ministério Público: em que momento a senhora notou que o seu dinheiro havia sido subtraído? Vítima: logo após ele sair, minha filha foi pegar minha bolsa no quarto, pra pegar dinheiro que tinha que ir na farmácia comprar medicamento e aí não tinha mais nada lá. Ministério Público: e qual o valor que foi subtraído da senhora? Vítima: foi dois mil e poucos reais, só sei que era mais de dois mil (...)
Ministério Público: eu não entendi esse momento assim... ele terminou de agredir a senhora e a menina bateu na porta, como que foi? Vítima: isso, aí ele fez eu levantar pra abrir a porta, quando ela viu meu rosto ela também começou a passar mal (...) ela tirou eu do quarto e ele ficou no quarto com as duas mãos na cabeça, e eu acho que foi a hora que ele pegou o dinheiro na minha bolsa (...)”
(relatório de mídias, Id.
134204667).

A filha da vítima,
Amanda Rosa Pereira,
corroborou a narrativa de sua mãe, afirmando que quando voltou ao quarto para buscar a bolsa, ela estava virada no chão e não continha mais o dinheiro da vítima:

“(...)
que no, dia dos fatos, após socorrer sua mãe das agressões do réu, ao voltar para o quarto para pegar a bolsa de sua genitora, notou que o dinheiro que estava em seu interior já não se encontrava ali, salientando que a bolsa de sua mãe estava jogada no chão e “toda revirada”.
Contou, ainda, que quando retornou ao quarto, o acusado já não se encontrava no local.”
(Transcrição retirada do parecer da procuradoria, Id. 135170753) – negritei.

Apesar de o dinheiro não ter sido apreendido com o acusado, é importante destacar que, no dia dos fatos, ele saiu de motocicleta e sofreu um acidente (Id.
130731402, p. 63), razão pela qual foi submetido a tratamento médico e só compareceu em delegacia cerca de uma semana depois,
o que justifica a ausência de apreensão.

Por outro lado, da leitura dos depoimentos transcritos, verifico que o crime de furto ficou devidamente comprovado pela prova testemunhal produzida, pois o acusado foi o único a ter acesso à bolsa da vítima, e Elizangela apresentou declarações firmes e coesas em ambas as vezes em que foi ouvida, o que foi corroborado pela testemunha Amanda.

Ressalto que a palavra da vítima assume especial relevância em crimes praticados em determinadas situações ou condições, como o furto, por exemplo, porque quase sempre é cometido longe das vistas de testemunhas, até como forma de não apenas garantir a impunidade, mas a própria execução do crime.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal, veja-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA DE JOÃO VICTOR GOMES DO CARMO PRETENDENDO A ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – PALAVRA DAS VÍTIMAS CONFIRMADA PELAS TESTEMUNHAS E PELA CONFISSÃO DO CORRÉU – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ADVOGADO DATIVO – VIABILIDADE – TRABALHO DESENVOLVIDO PELO PROFISSIONAL QUE RECOMENDA O AJUSTE DO VALOR ARBITRADO – APELO DE GABRIEL BARBOSA MEDEIROS BUSCANDO O AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 155, §1o, DO CÓDIGO PENAL – DESCABIMENTO – CRIME PRATICADO EM PERÍODO DE MAIOR VULNERABILIDADE – MAJORANTE MANTIDA –

TENTATIVA – INCIDÊNCIA NO PATAMAR MÁXIMO – IMPOSSIBILIDADE – FRAÇÃO FIXADA EM CONFORMIDADE COM O ITER CRIMINIS PERCORRIDO – APELO DE JOÃO VICTOR GOMES DO CARMO PROVIDO EM PARTE, E RECURSO DE GABRIEL BARBOSA MEDEIROS DESPROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há se falar em absolvição por ausências de provas quando a prática do crime de tentativa de furto está demonstrada de modo irrefutável pela palavra das vítimas – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza –, corroborada pelos depoimentos das testemunhas
e pela confissão do corréu. “Embora o juiz da causa não esteja vinculado aos valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária” (TJ/MT, N.U 0000893-42.2019.8.11.0034). Para a incidência da majorante prevista no artigo 155, §1o, do Código Penal, basta que o agente pratique o furto no período noturno, aproveitando-se da pouca luminosidade, menor movimentação de transeuntes, além da facilidade na fuga e ocultação da res furtivae. “Consoante a jurisprudência desta Corte, a diminuição da pena pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido pelo agente para a consumação do delito. Precedentes” (STJ, HC 403.101/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 20/10/2017).”
(N.U 0000912-80.2020.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Publicado no DJE 9.9.2022)

Assim, entendo que o pleito ministerial comporta provimento, e a sentença deve ser reformada para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 155 do Código Penal.

Passo, então, a fixação da pena de furto, que possui pena de 1 a 4 anos de reclusão e multa.

Na primeira fase, em atenção às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, verifico que a
culpabilidade
é normal à espécie e não deve ser valorada.

De acordo com as informações sobre os
antecedentes
juntadas nos autos, trata-se de réu reincidente, o que será valorado apenas em segunda fase.

Não há informações sobre a
conduta social
e sobre a
personalidade
do acusado.

Os
motivos, circunstâncias
e as
consequências
são inerentes ao tipo penal.

O
comportamento da vítima
não influenciou a conduta do acusado, portanto não deve ser valorada.

Pela ausência de circunstâncias sopesadas em desfavor do acusado, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja,
1 ano de reclusão
e o pagamento de 10 dias-multa.

Em segunda fase dosimétrica, há a presença da agravante da
reincidência,
razão pela qual aumento a pena em 1/6, fixando-a em
1 ano e 2 meses
e o pagamento de
12 dias-multa
, a qual torno definitiva, em razão da ausência de causas de aumento ou diminuição.

Tendo em vista o
quantum
de pena imposto e tratando-se de réu reincidente, fixo o regime inicial
semiaberto
para início de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Tratando-se de réu reincidente em crime doloso, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, inciso II, do Código Penal.

Por todo o exposto, conheço dos recursos de apelação interpostos e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao recurso defensivo, para afastar a causa de aumento prevista no art. 61, inciso II, “f”, do Código Penal, modificando a pena do crime de lesão corporal para
3 meses
de detenção, no regime inicial
aberto
; e
dou provimento
ao recurso ministerial, para condenar o acusado
Lenildo Antônio da Silva
pela prática do crime de furto, imponde-lhe a pena privativa de liberdade de
1 ano e 2 meses de
reclusão, no regime inicial
semiaberto
, e o pagamento de 12 dias-multa, no valor unitário mínimo.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL (DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA)

Acompanho o relator quanto para dar provimento ao recurso do Ministério Público, a fim de condenar o recorrente pela prática do crime de furto, bem como para rechaçar o pedido de redução da indenização fixada no édito condenatório.

Entretanto, apresento divergência no que diz respeito ao alegado
bis in idem
existente entre a agravante capitulada no art. 61, II,
f
, e o crime tipificado art. 129, § 9º, do Código Penal, pois, embora já tenha adotado posicionamento jurídico reconhecendo que há dupla valoração pelo mesmo fato nessa hipótese – daí por que o relator citou um recente julgado de minha relatoria em seu voto – passei a perfilhar entendimento diverso, seguido pelos Tribunais Superiores, isto é, no sentido de que não existe o alegado
bis in idem
, pois o fato de o agente ter cometido o crime prevalecendo-se de relação doméstica funcionou como circunstância qualificadora, ensejando, assim, a subsunção do fato ao artigo 129, § 9º, do Código Penal e, por outra vertente, a circunstância de o crime ter sido cometido com violência contra mulher possibilitou o reconhecimento da agravante genérica, não havendo, portanto, que se falar em
bis in idem
.

A propósito, veja a posição do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Habeas Corpus n. 1.783.58 AgR:

[...]
Na hipótese sub examine, o paciente foi condenado como incurso no artigo 129, § 9º, do Código Penal, em razão de a infração penal ter sido perpetrada no âmbito doméstico, uma vez que a vítima era, à época dos fatos, sua ex-companheira
. Outrossim, verifico que, durante a dosimetria da pena, o juízo de primeiro grau aplicou a circunstância agravante genérica prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal por ter sido o crime praticado com violência contra a mulher, in verbis:

“(...) AGRAVANTES: Vislumbro a existência de duas agravantes, uma prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do CP, considerando que o Acusado praticou o crime com violência contra a mulher na forma da lei específica, outra prevista no art. 61, inciso I, do CP (reincidência), pois foi condenado nos autos da Ação Penal nº 201181000650, com trânsito em julgado em 20/05/2014. Assim, agravo a pena em um terço,tornando-a definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão, pois não existem atenuantes,causas de aumento ou de diminuição da pena”.

Destarte, consoante se observa da fundamentação da decisão condenatória,
o fato de o agente ter cometido o crime prevalecendo-se de relação doméstica funcionou como circunstância qualificadora, ensejando a subsunção do fato ao artigo 129, § 9º, do Código Penal. De outro lado, o fato de o crime ter sido cometido com violência contra mulher possibilitou o reconhecimento da agravante genérica.
Nesse sentido, convém destacar que a prática de infração penal no âmbito doméstico não se limita ao delito cometido contra mulher. Deveras, a hipótese qualificadora do crime de lesão corporal prevista no artigo 129, § 9º, do Código Penal não faz distinção quanto ao gênero da vítima. Essa é a exegese do mencionado dispositivo, in litteris:

“Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

(...)

§ 9º Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade”.

Nessa linha, o artigo 61, II, “f”, do Código Penal, prevê três situações distintas hábeis a configurar a agravante ali prevista, quais sejam: i) abuso de autoridade; ii) prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade; ou iii) com violência contra a mulher na forma da lei específica:

“Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:

(...)

II - ter o agente cometido o crime:

(...)

f) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica”.

P
or conseguinte, não vislumbro o alegado bis in idem, porquanto inexistiu dupla valoração pelo mesmo fato.

Ademais, este Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, de modo conjunto com outras disposições da Lei 11.340/2006 não acarreta bis in idem
.
Nesse sentido são as seguintes decisões desta Suprema Corte: RHC 168.694, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/3/2019; RHC 170.541, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 22/8/2019.

(STF, HC 178358 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 03/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-117 DIVULG 11-05-2020 PUBLIC 12-05-2020)
Destacamos

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, acerca do tema, deixou assentado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LESÃO CORPORAL
E AMEAÇA.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CP. BIS IN IDEM NÃO OCORRÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. As circunstâncias que embasam a agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal não se encontram normatizadas no tipo penal sancionador dos artigos 129, §9º, e 147 do CP, de modo a se poder imputar uma maior reprovação sobre o fato. Pelo contrário, em tal infração, não há previsão normativa específica de majoração da sanção, à vista de condutas cometidas no âmbito das relações domésticas e familiares, sendo mesmo imprescindível a aplicação conjunta do Código Penal.

2.
A jurisprudência pacificada desta Corte Superior é no sentido de que a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher
(AgRg no AREsp n. 1.079.004/SE, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 13/6/2017, DJe 28/6/2017).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no AREsp 1808261/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021)
Destacamos

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL. DISPOSIÇÕES DA LEI N. 11.340/2006. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. "
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher
.
" (AgRg no HC n. 463.520/SC, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe 10/10/2018.) 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no REsp 1911818/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)
Destacamos

Assim, em sintonia parcial com o parecer,
nego provimento
ao recurso de
Lenildo Antonio da Silva
mantendo, portanto, em 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a sua pena pela prática do crime tipificado no art. 129, § 9º do Código Penal. Por outra vertente,
dou provimento
ao recurso do
Ministério Público
para condenar
Lenildo Antonio
pelo cometimento do crime de furto, nos moldes apresentados pelo douto relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022